Tribunal: TJDFT
Processo: 0719193-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719193-93.2021.8.07.0020 RECORRENTE: DANIELLA MONTEIRO DO NASCIMENTO RESENDE RECORRIDOS: LUZIA ROSA CHAGAS E ADILSON AMARAL DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE VONTADE. DOLO. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. ÔNUS PROCESSUAL (373, II.CPC). DESEMPENHO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível, objetivando a reforma da sentença que, em ação com pedido de anulação de negócio jurídico com base em vício de vontade (dolo), julgou procedente o pedido. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal orbita em torno da análise da verificação da existência de vício de vontade a justificar a anulação da alteração do contrato social da sociedade empresária, que registraria o ingresso da autora. III. Razões de decidir 3. Reconhecido o dolo como causa determinante à adesão da autora à alteração contratual da sociedade empresária (cujos efeitos e implicações desconhecia), sob a promessa de que receberia um lote, é de rigor a anulação do contrato. 4. A tarefa de refutar os fundamentos em que se assenta a sentença deve ser feita em bases concretas, com a utilização de argumentos fortes e diretos e não com base em considerações genéricas claramente incapazes de modificar o resultado do julgamento. 5. Verificado o insucesso da ré/apelante no desempenho do ônus processual de comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito de seu adversário, é de rigor o desprovimento do recurso. VI. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II. CCB, art. 145. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1700072, Rel(a) Des(a) Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10.05.2023. A parte recorrente alega violação ao artigo 145 do Código Civil, sustentando que o dolo foi reconhecido sem prova concreta, baseando-se apenas no depoimento da parte contrária. Argumenta que o negócio jurídico foi regularmente formalizado, com firma reconhecida e registro na Junta Comercial, o que gera presunção de legalidade e boa-fé. Afirma que a recorrida manteve a empresa ativa por quatro anos, recebendo benefícios financeiros, o que afasta qualquer vício de vontade. Defende que o dolo não se presume e que a anulação do contrato compromete a autonomia da vontade e a segurança jurídica dos negócios empresariais, razão pela qual requer a reforma do acórdão e a manutenção da validade da alteração contratual impugnada. Suscita, no aspecto, dissenso jurisprudencial colacionando julgados do TJMG a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 145 do Código Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015